Tribunal: TJES
Processo: 5010753-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010753-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENAN CASTEGLIONE DIAS e outros
AGRAVADO: ERIKA CASSAGO COELHO e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO QUE RESTRINGE A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É importante consignar que a prova produzida demonstra que a decisão recorrida não está, por si só, ocasionando prejuízo aos recorrentes, uma vez que a intricada situação de titularidade do bem não se restringe às partes que constam no contrato de compra e venda desprovido de reconhecimento de firma e firmado 27 dias após o acidente que ceifou a vida do genitor e esposo das agravadas.

2.
A suposta transação comercial é deveras duvidosa em decorrência da data em que comercializado o veículo, da informação de que ele estava em perfeito estado de conservação e da ausência de CRLV subscrita pelo proprietário do veículo.

3.
Não há, portanto, verossimilhança nas alegações recursais, tampouco prova da urgência, de modo que a decisão deve ser mantida.

4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010753-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: RENAN CASTEGLIONE DIAS e outra

AGRAVADOS: ERIKA CASSAGO COELHO e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
RENAN CASTEGLIONE DIAS e outra
contra a decisão, ID 3670014, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
ERIKA CASSAGO COELHO e outros,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que o requerido:

DEFIRO a tutela de urgência cautelar pleiteada, ensejo no qual PROCEDO à emissão de restrição à transferência do veículo Honda Fit LX de placas LUU-8438, Renavam 00894195336 por meio do Sistema RenaJud. DESTACO que a medida em testilha poderá ser revista na hipótese de prestação pela parte Ré de caução real ou fidejussória no valor do crédito pretendido.

Em suas razões (ID 3683366), alega a parte recorrente que alienou o veículo para Andreia de Almeida Ribeiro da Costa em 09/09/2021, antes da ordem de restrição ser imposta pelo Juízo
a quo
e que a manutenção da decisão recorrida prejudica a terceira de boa-fé.

Em decisão ID 3827991 indeferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ID 4314441 em que se pugna pelo desprovimento do recurso.

Em nova análise dos autos, agora pertinente ao mérito do recurso, tenho por bem confirmar o entendimento que exarei quando do recebimento do recurso.

Na origem, as agravadas ingressaram com ação de indenização em face dos agravantes sob argumento de que o primeiro agravante, conduzindo veículo da segunda recorrente, teria sido causador de acidente de trânsito que vitimou o esposo e pai das recorridas.

Liminarmente o MM. Juiz determinou a restrição de venda do veículo causador do dano.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso pugnando pela reforma da decisão sob o argumento de que ela prejudica o direito de uma terceira estranha à lide que adquiriu o bem antes da ordem judicial.

É importante consignar que o veículo causador do acidente HONDA FIT placa LUU 8438, Renavam 894195336 foi supostamente alienado em 09/09/2021, ao passo que o acidente que vitimou o pai e esposo das vítimas ocorreu em 12/08/2021, deixando o veículo severamente danificado.

O suposto contrato de compra e venda firmado por AMANDA GOMES DIAS com ANDREIA DE ALMEIDA RIBEIRO DA COSTA não conta com reconhecimento de firma.

Indica o contrato, ainda, que cerca de vinte e cinco dias após o acidente – no qual o veículo ficou no estado que se vislumbra no ID 3683435 – o veículo teria sido vendido em “perfeito estado de conservação”, o que, pelo estado em que ficou o veículo é deveras duvidoso.

Além disso, não fora colacionado aos autos o documento de transferência do veículo CRVL, demonstrando que fora efetivamente assinado pelo proprietário do veículo.

Ademais, é de se considerar que, junto ao DETRAN, o veículo está registrado em nome de SEBASTIÃO CARLOS COELHO DOS SANTOS, o que, de todo modo, invalida toda a argumentação lançada ao recurso no sentido de que a ordem de restrição imposta pelo Juízo
a quo
impede a concretização do negócio jurídico por parte da recorrente AMANDA GOMES DIAS, o que estaria causando-lhes prejuízos.

Ora, se nem a agravante AMANDA poderiam realizar a transferência formal do veículo para ANDREIA DE ALMEIDA RIBEIRO DA COSTA não é possível que esteja sofrendo prejuízo com a ordem judicial impugnada.

Isso porque, conforme o dossiê ID 9870287 dos autos de origem fora comunicada a venda do veículo de SEBASTIÃO para AMANDA, contudo, o veículo possuía restrições financeiras que provavelmente impediram a transferência. Desse modo, não é

Em verdade a situação narrada é deveras intrigante porquanto toda essa intricada relação de titularidade do bem foi ocasionada cerca de um mês após o grave acidente ocasionado pelo condutor do veículo, genitor da proprietária AMANDA GOMES DIAS que, segundo o depoimento prestado junto a autoridade policial, sequer poderia conduzir o veículo por estar habilitado para tal.

O grave acidente foi registrado por câmaras e consta nos autos do processo de origem, especificamente no ID 10009872 dos autos de origem, que demonstra de forma inequívoca que o veículo invadiu a contramão e atingiu, fatalmente, o pai e marido das agravadas.

Com efeito, diante de todo contexto probatório dos autos, compreendo que as alegações recursais não são dotadas de verossimilhança, bem como que a decisão recorrida não configura qualquer situação concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que a decisão deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)